Tribunal: TJDFT
Processo: 0747051-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747051-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II APELADO: MARISTANE VIEIRA ZIMERER D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em desfavor de MARISTANE VIEIRA ZIMERER, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem análise do mérito, nos termos do 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais (ID 66075115). O apelante informa que “incorporou todos os créditos, direitos e obrigações derivadas do(s) contrato(s) objeto desta ação detidos até então pelo FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I” (ID 66325153). Todavia, os documentos juntados não apresentam o apelante (CNPJ 43.104.450/0001-37) como cessionário ou incorporador. Faculto ao recorrente comprovar a cessão de direitos informada Prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator